Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.

4. Recurso conhecido e desprovido.